Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-65.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022237-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO PACTUADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Gerson Sulzbacher contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, no bojo de ação executiva fundada em título judicial originado de acordo homologado entre as partes. A controvérsia decorre do alegado excesso de execução em razão da adoção de encargos não convencionados no acordo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de execução decorrente da adoção de critérios de atualização do débito não previstos no acordo homologado, notadamente: (i) cobrança de juros remuneratórios de 1,59% ao mês capitalizados; (ii) incidência de juros moratórios de 1% ao mês também capitalizados.

III. Razões de decidir

3. O acordo judicial, formalizado e homologado em 14/08/2013, reconheceu expressamente o valor da dívida em R$ 20.380,99, com previsão de multa de 2% e honorários advocatícios de 10% em caso de inadimplemento. 4. A aplicação de encargos não pactuados, como juros capitalizados mensais, não encontra amparo na literalidade do acordo, violando o princípio da força obrigatória dos contratos. 5. O valor de R$ 55.826,55 apresentado na planilha de execução não reflete atualização legítima, pois embute encargos não ajustados entre as partes. 6. O reconhecimento parcial do excesso de execução impõe o recálculo do débito, tomando-se como base o valor pactuado de R$ 20.380,99, acrescido apenas dos encargos expressamente previstos no acordo.
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1
. A validade de contratos de cartão de crédito consignado exige prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficiente a apresentação de prints de tela sistêmica ou documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira, notadamente quando evidenciada vulnerabilidade agravada do consumidor. 2. A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, submete-se à modulação temporal estabelecida pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), exigindo-se prova da má-fé do fornecedor para descontos anteriores a 30/03/2021 e, para os posteriores, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, por afetarem verba de natureza alimentar e violarem direito da personalidade. 4. A correção monetária sobre valores indevidamente descontados incide a partir de cada desembolso, enquanto para a indenização por danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); em ambos os casos, os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 515, II, 525, § 1º, III; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.431.572/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.06.2016; STJ, AREsp 1.751.196/PR, DJe 01.12.2020; TJMT, Ap. Cív. 1004020-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
GERSON SULZBACHER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A controvérsia origina-se de ação de busca e apreensão (processo nº 0024695-58.2013.8.11.0041) ajuizada pela Cooperativa em 19/06/2013, tendo por objeto o
veículo S-10, ano 2002/2002, placa KEQ214
6, alienado fiduciariamente em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº B12130366-5. A ação foi inicialmente proposta apenas contra a empresa SOPHIA AGRONEGÓCIO LTDA.

Em
14/08/2013
, as partes formalizaram acordo, no qual figuraram como devedores tanto a
empresa SOPHIA AGRONEGÓCIO LTDA quanto o ora apelante GERSON SULZBACHER, na condição de avalista
. No referido acordo, as partes reconheceram o valor da dívida como sendo
R$ 20.380,99
(vinte mil, trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), calculados até a data de 03/05/2013. O acordo também previa que, em caso de descumprimento, incidiriam multa de 2% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida.

Diante do descumprimento do acordo, a Cooperativa requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que foi deferido em
15/05/2017
. Após tentativas infrutíferas de localização da empresa executada, foi realizada citação por edital. Posteriormente, em 06/10/2023, a Cooperativa requereu a inclusão do avalista GERSON SULZBACHER no polo passivo da execução, o que foi deferido em 09/10/2023, sendo este também citado por edital.

O apelante opôs embargos à execução, alegando: (i) nulidade da citação por edital; (ii) impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da execução após a estabilização da lide; (iii) prescrição; e (iv) excesso de execução, sustentando que a dívida foi reconhecida pelas partes como sendo de R$ 20.380,99 em maio/2013, mas a execução foi baseada em planilha indicando o valor de R$ 55.826,55 em junho/2013, sem qualquer justificativa para tal diferença.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de excesso de execução, argumentando que a dívida foi reconhecida pelas partes como sendo de R$ 20.380,99 em maio/2013, mas a execução foi baseada em planilha que indicava o valor de R$ 55.826,55 em junho/2013, sem qualquer justificativa para tal diferença.

Sustenta que ambas as planilhas (a apresentada por ele e a apresentada pela Cooperativa) utilizam os mesmos critérios de correção (INPC, juros de mora de 1% e honorários de 10%), diferindo apenas no valor inicial da dívida.

O apelante afirma que "a Recorrida praticou excesso de execução ao indicar sem qualquer justificativa seu crédito como sendo de R$ 55.826,55 em junho/13", quando o valor acordado era de R$ 20.380,99 em maio/13. Argumenta que, seguindo os mesmos critérios do cálculo da Cooperativa, a dívida de R$ 20.380,99 atingiria em 01/04/2024 o valor de R$ 96.683,93, havendo, portanto, um excesso de execução no montante de R$ 161.766,84.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar o valor da dívida em 01/04/2024 no montante de R$ 96.683,93, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 161.766,84. Subsidiariamente, requer a fixação da dívida em 03/05/2013 no valor de R$ 20.380,99, determinando que o valor seja atualizado pela contadoria pelos critérios indicados pela Cooperativa (INPC, juros de mora de 1% e honorários de 10%).

Em contrarrazões (Id. 297592890), a Cooperativa apelada sustenta que não há excesso de execução, pois o valor de R$ 55.826,55 não se refere ao mês de junho de 2013, mas à atualização do débito após o descumprimento da avença, em 31/03/2017, conforme previsto no acordo. Argumenta que o acordo foi devidamente homologado, constituindo título executivo judicial, e que o apelante renunciou ao direito de opor quaisquer recursos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É importante destacar que este processo já foi objeto de anterior recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça anulado a sentença por negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Na ocasião, o Tribunal entendeu que o juízo de primeiro grau não havia se manifestado sobre o argumento de excesso de execução e havia revisado o contrato sem pedido expresso nesse sentido.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
interposto por
GERSON SULZBACHER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Após o ajuizamento, as partes formalizaram acordo que foi descumprido, levando ao prosseguimento do feito. Diante da impossibilidade de localização do bem, a ação foi convertida em Execução.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central reside na alegação de excesso de execução formulada pelo apelante, que sustenta existir discrepância entre o valor da dívida reconhecido no acordo homologado judicialmente (R$ 20.380,99 em maio/2013) e o valor base utilizado para os cálculos executivos (R$ 55.826,55).

O processo executivo proposto em
junho de 2013
originário da cédula de crédito bancária com cláusula de alienação fiduciária nº
B12130366-5
com valor da causa R$ 20.380,99.

Em 14/08/2013, as partes formalizaram acordo, no qual figuraram como devedores tanto a empresa SOPHIA AGRONEGÓCIO LTDA quanto o ora apelante
GERSON SULZBACHER
, na condição de avalista. No referido acordo, as partes reconheceram o valor da dívida como sendo
R$ 20.380,99, calculados até a data de 03/05/2013
(Id. 21853446 – processo executivo).

O acordo também previa que, em caso de descumprimento,
incidiriam multa de 2% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida.
Assim especificado:

Diante do descumprimento do acordo, a Cooperativa requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que foi deferido em
15/05/2017
para pagamento no valor de
R$ 55.636,55
de acordo com a planilha abaixo:

A análise criteriosa do acordo homologado judicialmente revela que as partes estabeleceram com precisão o valor da dívida em R$
20.380,99, calculado até 03/05/2013
. Este valor constitui o marco inicial para quaisquer cálculos posteriores de atualização da dívida.

O acordo judicial, devidamente homologado, constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o valor base estabelecido no acordo deve ser respeitado como ponto de partida para os cálculos executivos.

A parte apelada sustenta que o valor de
R$ 55.826,55
não se refere ao mês de junho de 2013, mas à atualização do débito após o descumprimento da avença, em 31/03/2017, conforme previsto no acordo.

Na planilha acima, restou demonstrado que a Instituição financeira atualizou o valor do acordo (R$ 20.380,99). Foi aplicado no cálculo a
multa de 2%
sobre o valor principal e
10% de honorários sobre o valor total da dívida
como previsto no acordo
, além de juros de 1,59% ao mês capitalizados (14.08.2013 a 31/03/2017) e juros moratórios de 1% ao mês capitalizados (28/10/2013 a 31/03/2017).

No entanto, a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva impõe que o valor acordado seja respeitado como base para o cálculo. O acordo judicial homologado estabeleceu inequivocamente o débito em R$ 20.380,99 em maio/2013, não havendo justificativa jurídica plausível para a adoção de valor diverso como base de cálculo executivo.

O excesso de execução configura-se quando o valor cobrado na execução supera aquele efetivamente devido pelo executado.

No caso em análise, os critérios de atualização aplicados pela Cooperativa não estão em conformidade com as disposições do acordo homologado. Isso porque
não convencionada
a cobrança de juros de 1,59% ao mês capitalizados (14.08.2013 a 31/03/2017) e juros moratórios de 1% ao mês capitalizados (28/10/2013 a 31/03/2017), o que caracteriza parcial excesso de execução.

A interpretação sistemática dos elementos probatórios constantes dos autos, conjugada com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conduz à conclusão de que o apelante tem razão parcial em sua insurgência recursal.

A interpretação literal do acordo demonstra que as partes delimitaram expressamente as consequências do inadimplemento, não prevendo a incidência de juros de 1,59% ao mês capitalizados ou juros moratórios de 1% ao mês capitalizados. A aplicação de encargos não convencionados pelas partes caracteriza excesso de execução.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe que sejam respeitados rigorosamente os termos estabelecidos pelas partes no acordo homologado. Não se pode ampliar as obrigações pactuadas mediante a inclusão de encargos não convencionados. Nesses termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –
ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DESCUMPRIDO
– INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE FOI PACTUADO (TÍTULO JUDICIAL) – JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL – MULTA MORATÓRIA – EXTIRPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO
– APLICAÇÃO DA TAXA CID – ABUSIVIDADE – ÍNDICE SUBSTITUIDO PELO INPC - CAPTALIZAÇÃO MENSAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença homologatória da transação constitui título executivo judicial; assim, eventual descumprimento do acordo, na ação monitória, cabe a parte interessada postular o cumprimento da sentença do título judicial. “3
. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma prevista no art . 406 do Código Civil
.” (...) 6. A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual. ” (STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016) “Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida.” . (AREsp: 1751196 PR 2020/0220294-3, (Data de Publicação: DJ 01/12/2020) (TJ-MT 10040206820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ACORDO HOMOLOGADOJUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGADO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. LIMINAR DEFERIDA. DESCABIMENTO.
A sentença homologatória da transação é definitiva e constituiu título executivo judicial, a teor do disposto no art.
515
,
III
do
CPC
. Assim, em caso de descumprimento do acordo, cabe à parte interessada postular o cumprimento de sentença do título judicial, sendo descabido o prosseguimento da ação de busca e apreensão . Prejudicada a inconformidade no que se refere ao pedido de conhecimento da contestação. Determinada a imediata restituição do bem ao demandado/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (
Agravo de Instrumento Nº 70077833168
, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 30/08/2018 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, inexistindo vedação legal à suspensão da ação até o pagamento integral do montante avençado
. Descumprido o acordo homologado judicialmente, é viável, com base no art.
515
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil
, a instauração da fase de cumprimento de sentença.
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (
Agravo de Instrumento Nº 70078951175
, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/10/2018).

Considerando a análise pormenorizada dos elementos probatórios e a aplicação dos princípios jurídicos pertinentes, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução alegado pelo apelante.

Por conseguinte, mostra-se adequado o provimento do recurso para determinar que os cálculos executivos sejam refeitos tendo por base o valor de
R$ 20.380,99 em 03/05/2013
, aplicando-se exclusivamente os critérios de atualização estabelecidos no acordo: multa de 2% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução pela cobrança de juros e 1,59% ao mês capitalizados (14.08.2013 a 31/03/2017) e os juros moratórios de 1% ao mês capitalizados (28/10/2013 a 31/03/2017), por não terem sido convencionados pelas partes no acordo homologado.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência quanto aos honorários advocatícios ao recorrente.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025